Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. ART. 41 DO CPP. REQUISITOS DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que condenou a ré pela prática da conduta descrita no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que não há nos depoimentos a necessária individualização das datas em que as alegadas condutas teriam ocorrido, impedindo a defesa específica de cada fato. Acrescenta que a prova testemunhal é genérica. Aduz que “não consta nos autos provas acerca do volume do som fora do padrão”. Por fim, requer o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da existência de concurso material nas condutas delitivas apresentadas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoantes disposto no art. 42, da Lei de Contravenções Penal - LCP, há perturbação do trabalho ou do sossego alheio quando: a) se promove gritaria ou algazarra (inciso I); b) há o exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais (inciso II); c) há abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos (inciso III); e d) se provoca ou não se busca impedir o barulho produzido por animal de que tem a guarda.
5. Narra a peça acusatória que entre os dias 1o de outubro de 2022 e 18 de junho de 2023, em diversos horários, na QNJ 32, casa 22, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, perturbou o trabalho ou sossego alheios, com gritaria e algazarras (ID 68440885).
6. Em relação à potência do volume do som das batidas de pé, elucida-se que é prescindível a produção de prova pericial para constatar quantos decibéis o apelante produziu.
7. De acordo com o estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP e em conformidade com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, é imprescindível que a denúncia apresente uma descrição detalhada do comportamento delituoso, especificando datas, horários e locais das supostas perturbações de sossego, sob pena de prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. Verifica-se que os fatos narrados na denúncia são genéricos, porquanto consta apenas menção de provável data de início (1.10.2022) e do dia da ocorrência policial (18.6.2023). Ademais, não há na denúncia exposição detalhada de cada conduta em dia e horário específico. Conta somente a descrição genérica de “gritarias, batucadas, pancadas no piso e pisadas fortes” ocorridas em um lapso temporal de 8 meses.
9. É cediço que a contravenção penal de perturbação de sossego não exige habitualidade delitiva. Todavia, restando ausente a individualização das datas dos fatos, há evidente prejuízo para a defesa, razão pela qual a denúncia sequer deveria ter sido recebida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdãos 1858129 e 1915547.
10. Não obstante o especial relevo das palavras das supostas vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não existe em seus depoimentos individualização de ao menos uma data em que houve a alegada perturbação de sossego, motivo pela qual a absolvição do réu é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 42, I, II, III e IV; CPP, art. 41; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1858129, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1915547, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30.8.2024.